Tribunal: STF
Processo: RE 1428477
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DOMÍNIO ÚTIL. IMÓVEL DA UNIÃO. REGIÃO DO EXTINTO ENCAPELADO DE SANTO ANTÔNIO. DOAÇÃO À ASSOCIAÇÃO ARACAJUANA DE ENEFICÊNCIA. ATO JURÍDICO PERFEITO. CONSTITUIÇÃO DE ENFITEUSE. REGULARIDADE.



    1. Considera-se legítima a doação, efetuada pela União, em 1915, de terras de sua propriedade, que abrangiam o extinto Encapelado de Santo Antônio de Aracaju, à Associação Aracajuana de Beneficência, com autorização expressa do então Presidente da República, formalizada no Decreto n0' 2.§95/1915, revalidado e ratificado através do Decreto n 5.591/1928.



    2. Os Diplomas Legais em comento não excluíram dessa cessão qualquer parcela de área, por se cuidar de terreno ou acrescido de marinha, sendo certo que o procedimento de demarcação, - como admitiu a própria União, só foi concluído em 1972, quase 60 (sessenta) anos depois.



    3. Não é razoável, a esta altura, pretender obstar os efeitos do ato jurídico aperfeiçoado em outro, contexto histórico, estando preenchidos os requisitos legais, quanto ao sujeito, ao objeto e à forma.



    4. A constituição da enfiteuse, em favor da autora, não feriu o ordenamento jurídico, mormente se levado em conta que, embora extinto tal instituto pelo CC/02, ressalvou a manutenção daquelas já existentes, não tendo os instrumentos públicos que' disciplinaram a doação proibido a aludida constituição.



    5. De acordo com a perícia judicial, o imóvel descrito na inicial, no qual reside a demandante, está localizado na área do extinto Encapelado de Santo Antônio, de propriedade da Associação Aracajuana de Beneficência, tendo-se constatado, ademais, que o referido bem sequer se encontra cadastrado na Secretaria de Patrimônio da União, não sendo, portanto, terreno de marinha.



    6. Inexistência de obrigação da Associação de restituir à autora quaisquer valores pagos a título de foro, sendo impertinente a cobrança; por parte da União, de quantia relativa àquela taxa e a laudêmio, caso a promovente venha a alienar o imóvel onde reside.



    7. Apelação e remessa oficial desprovidas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXII; e 20, VII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente